Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-65.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, FALSA IDENTIDADE, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA POR TER SIDO PRATICADA CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INVIABILIDADE. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os depoimentos policiais, com observância do contraditório e desde que em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, gozam de presunção de idoneidade. Na espécie, o conjunto probatório, mormente as declarações uníssonas do agente policial em ambas as vezes em que foi ouvido, comprova que o apelante ofereceu resistência à prática de ato legal, impedindo-lhe a execução e causando lesão corporal ao agente que tentava levá-lo à cela, após sua prisão em flagrante pela prática do crime de tentativa de furto, o que é confirmado pela imagem das lesões.
2. Correta a aplicação do concurso material, quando o réu, mediante mais de uma ação, pratica duas infrações penais distintas, com desígnios autônomos, notadamente porque o artigo 329, § 2o, do Código Penal expressamente impõe o concurso entre os crimes de resistência e o que resulta da violência (no caso lesão corporal).
3. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II c/c o artigo 14, inciso II, do artigo 307 e do artigo 329, c/c o artigo 129, § 12, todos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pela escalada, falsa identidade, resistência e lesão corporal majorada por ter sido praticada contra agente de segurança pública) e em concurso material, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) de detenção, no regime inicial semiaberto, além de 09 (nove) dias-multa, no valor mínimo legal.